Tribunal: TJDFT
Processo: 0012843-51.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
Por força do art. 1.010, inciso II, c/c art. 1.013, ambos do Código de Processo Civil, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença atacada, de modo que o recorrente aponte fundamentos específicos, com o intuito de delimitar a matéria devolvida à instância recursal. Se possível a compreensão de que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença que rejeitou o apelo da requerida, não merece ser acolhida a preliminar de ausência de impugnação especificada. Rejeição.
A questão não suscitada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso quanto à suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deixa de concluir a edificação no prazo avençado, ainda que acrescido o prazo de tolerância previsto, resta comprovado o inadimplemento contratual, sendo cabível a resolução do contrato (art. 475, CC).
Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive do montante pago a título de arras ou sinal, não sendo possível a retenção de valores.
O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes.
O dano moral depende da violação concreta e efetiva de direitos da personalidade e de natureza existencial. No caso, o atraso é tolerável como conseqüência de inadimplemento em contratos desta natureza, tanto que as partes estabelecem multas para o caso. Dano moral não configurado.
Fala-se em sucumbência mínima quando no contexto da demanda a parte decai de parte irrelevante, o que não é o caso dos autos.